Tribunal: TJDFT
Processo: 0004668-55.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na fase do sumário acusatório, a falta de prova inequívoca da legítima defesa ou da ausência de animus necandi impede a absolvição sumária ou a desclassificação do delito, de modo que, demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, resta apenas ao magistrado a opção de pronunciar o réu.
2. As qualificadoras do homicídio, em sede de decisão de pronúncia, só podem ser afastadas em caso de manifesta improcedência ou descabimento.
3. Não é sequer razoável considerar, no caso concreto, que, após a prática do primeiro ato componente da conduta, a reiteração no uso do meio executório, possivelmente direcionado à obtenção do resultado pretendido, importou em recurso que dificultou a defesa da vítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.